Tribunal: TJPA
Processo: 0820530-59.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820530-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: CLUBE DOS TRINTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820530-59.2022.8.14.0000

RECORRENTE: SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RECORRIDO(A): CLUBE DOS TRINTA

RELATOR(A): DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da parte agravada, reconhecendo a presença dos requisitos legais em sede de cognição sumária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios de (i) omissão quanto à análise da prova da posse, da audiência de justificação prévia e dos dispositivos legais invocados; (ii) contradição interna; e (iii) violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC, bem como se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reavaliação do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões relativas à posse, à natureza da demanda e à presença dos requisitos da tutela possessória, inexistindo omissão quanto à análise das provas ou dos fundamentos jurídicos relevantes.

A eventual discordância da parte quanto à conclusão adotada não caracteriza omissão, mas mero inconformismo, inapto a justificar o acolhimento do recurso integrativo.

A alegação de irregularidade na audiência de justificação prévia não configura vício, pois a decisão não se baseou exclusivamente na prova testemunhal, mas no conjunto probatório apresentado.

Não há violação ao art. 489 do CPC, uma vez que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando a análise das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Evidenciado o caráter infringente dos embargos, por pretenderem a modificação do julgado, o que é incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reavaliação de provas. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, ainda que rejeitados os embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1º, IV e VI, 561, 373, II, 371; CC, arts. 1.196 e 1.210; CF/1988, arts. 5º, II e XXXV, e 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820530-59.2022.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA
EMBARGANTE: SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADO: CLUBE DOS TRINTA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (ID 31565894), que, à unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, a qual deferira liminar de reintegração de posse em favor do
CLUBE DOS TRINTA
.

Na origem, cuida-se de
Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar
(Processo nº 0801590-71.2022.8.14.0024), proposta pelo Clube dos Trinta em face da ora embargante, sustentando exercer posse mansa, pacífica e contínua, desde a década de 1980, sobre área aproximada de 84.040m2, alegadamente esbulhada pela agravante mediante ingresso com maquinário pesado e nivelamento do solo.

O Juízo a quo deferiu a tutela liminar possessória, reconhecendo, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos previstos nos arts. 558 e 561 do Código de Processo Civil.

Interposto Agravo de Instrumento, esta Turma Julgadora, após exame das teses de ilegitimidade ativa, natureza petitória da controvérsia, ausência de comprovação da posse e inexistência de esbulho, concluiu pela manutenção da decisão agravada, destacando a distinção ontológica entre posse e propriedade, a irrelevância da titularidade dominial recente para fins de tutela possessória liminar e a demonstração, ainda que perfunctória, da posse antiga exercida pelo agravado .

Irresignada, a agravante opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 31799276), com fundamento no art. 1.022 do CPC, sustentando a existência de omissão e contradição no acórdão embargado .

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a tempestividade do recurso integrativo e afirma o seu cabimento sob o argumento de que o acórdão teria deixado de se manifestar adequadamente sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto: (i) à ausência de comprovação legítima da posse pelo Clube dos Trinta; (ii) à fragilidade da prova testemunhal produzida em audiência de justificação prévia realizada sem a presença da parte ré; (iii) à inexistência de demonstração idônea do esbulho; (iv) à distribuição do ônus da prova; e (v) à suposta ofensa ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar expressamente os dispositivos legais invocados nas razões recursais, especialmente os arts. 561, 373, II, 371, 489, §1º, IV e VI e 1.025 do CPC, bem como os arts. 1.196 e 1.210, §2º do Código Civil, além dos arts. 5º, II e XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, requerendo pronunciamento explícito para fins de prequestionamento e viabilização de eventual interposição de recursos especial e extraordinário .

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as alegadas omissões e contradições, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, inclusive para fins de prequestionamento, ou, subsidiariamente, que se declare explicitamente inexistirem os vícios apontados, viabilizando o acesso às instâncias superiores .

Regularmente intimado, o CLUBE DOS TRINTA apresentou contrarrazões aos embargos (ID 33207230), sustentando, em síntese, a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado .

Alega o embargado que o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, apreciando a legitimidade ativa da associação, a natureza possessória da demanda, a distinção entre posse e propriedade, a presença dos requisitos legais para concessão da liminar e a caracterização do esbulho.

Defende que a insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Sustenta, ainda, que o acórdão apreciou suficientemente a prova produzida, destacando que, em ações possessórias, especialmente na fase liminar, exige-se apenas juízo de probabilidade, não prova exauriente.

Quanto ao alegado prequestionamento, assevera que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, sendo certo que eventual rejeição dos embargos supre, nos termos do art. 1.025 do CPC, a exigência para acesso às instâncias extraordinárias .

Requer, ao final, o não provimento dos embargos de declaração e a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820530-59.2022.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA
EMBARGANTE: SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADO: CLUBE DOS TRINTA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

I — DA ADMISSIBILIDADE

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão liminar de reintegração de posse deferida em favor do Clube dos Trinta pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA.

O recurso é tempestivo, regularmente processado, e a parte embargante ostenta legitimidade e interesse recursal. Presentes os pressupostos formais de admissibilidade, passo ao exame do mérito integrativo.

II — DELIMITAÇÃO DO OBJETO DOS EMBARGOS

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, apontando, especificamente: (i) ausência de análise crítica da prova da posse produzida pelo Clube dos Trinta; (ii) não enfrentamento das irregularidades da audiência de justificação prévia, realizada sem a presença da parte ré; (iii) violação ao dever constitucional de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC; (iv) necessidade de pronunciamento expresso sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

O Clube dos Trinta, nas contrarrazões, sustenta a inexistência de qualquer vício integrativo, afirmando que o acórdão apreciou adequadamente todos os pontos essenciais da controvérsia e que a insurgência da embargante não passa de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo os embargos, na realidade, de natureza infringente.

Delimitado o objeto, passa-se ao exame das questões suscitadas.

III — DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DE SEUS LIMITES

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, à reavaliação do conjunto probatório ou à substituição do juízo de convicção formado pelo órgão julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, sendo incabíveis quando a parte, a pretexto de apontar vício integrativo, pretende, na realidade, obter a reforma do acórdão em seu favor. A distinção entre omissão real e mero inconformismo com o resultado do julgamento é critério essencial para o exame do recurso.

Feita essa observação prefacial, passa-se ao exame de cada ponto suscitado pela embargante.

IV — DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PROVA DA POSSE

Sustenta a embargante que o acórdão teria deixado de examinar criticamente os documentos apresentados pelo Clube dos Trinta — atas de assembleia, boletim de ocorrência, decreto municipal, escritura pública envolvendo terceiros, notificações e contratos pretéritos — concluindo que tais documentos não demonstrariam exercício atual de posse sobre a área litigiosa.

A alegação não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e analiticamente estruturada, a questão da comprovação da posse exercida pelo Clube dos Trinta. Reconheceu a existência de ocupação contínua e antiga, reportada à década de 1980, analisou a natureza dos documentos produzidos, considerou a finalidade associativa da entidade e a destinação social da área e, fundamentadamente, concluiu pela presença dos requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela possessória liminar.

Em matéria de tutela possessória liminar, o ordenamento processual não exige prova exauriente da posse, bastando a demonstração de probabilidade do direito, compatível com a cognição sumária que caracteriza a fase inicial das ações possessórias. Exigir, em sede de liminar, a prova plena e inequívoca da posse seria substituir o juízo de verossimilhança, adequado a essa fase processual, por juízo de certeza, próprio de decisão definitiva — confusão que o sistema processual civil expressamente recusa.

O fato de a embargante discordar da conclusão alcançada pelo acórdão não configura omissão. Omissão, para fins do art. 1.022, inciso II, do CPC, é a ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciada. Não há omissão quando o ponto foi efetivamente examinado e a conclusão, fundamentada em juízo de probabilidade, simplesmente não correspondeu à expectativa da parte recorrente.

Rejeita-se, portanto, a alegação de omissão quanto à análise da prova da posse.

V — DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA E DA OUVIDA DE TESTEMUNHA

A embargante sustenta que o acórdão teria omitido pronunciamento sobre dois aspectos da audiência de justificação prévia: (a) a ausência de citação da parte ré para o ato; e (b) o alegado vínculo associativo da testemunha ouvida com o Clube dos Trinta, que afastaria a possibilidade de prestação de compromisso legal, comprometendo o valor probatório do depoimento.

Também aqui não assiste razão à embargante.

Quanto à ausência de citação para a audiência de justificação prévia, o acórdão reconheceu expressamente que a decisão liminar não se fundou exclusivamente na prova testemunhal produzida naquele ato, mas na globalidade do conjunto probatório apresentado. Ao assim proceder, o julgado afastou implicitamente a premissa sobre a qual se assenta a argumentação da embargante: a de que a validade da liminar dependeria unicamente da testemunha ouvida. A fundamentação, ainda que não exaustiva nesse ponto, é suficiente para revelar o raciocínio decisório adotado.

No que concerne ao alegado vínculo associativo da testemunha, a embargante pretende, por meio dos embargos, que este colegiado proceda à reavaliação da credibilidade do depoimento e do peso probatório que lhe foi atribuído pelo julgador. Essa pretensão é, por sua própria natureza, incompatível com a via eleita. Os embargos de declaração não constituem instrumento de revisão do convencimento judicial formado a partir das provas, sendo vedado ao órgão julgador, nessa sede, reexaminar a valoração probatória já realizada.

Rejeita-se, portanto, a alegação de omissão referente à audiência de justificação prévia.

VI — DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, DO CPC

Sustenta a embargante que o acórdão teria violado o dever constitucional e legal de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, porquanto não teria enfrentado especificamente os argumentos deduzidos nas razões do agravo de instrumento, limitando-se a reproduzir os fundamentos da decisão agravada.

A alegação não procede.

O acórdão embargado examinou, com extensão e rigor analítico adequados à fase de cognição sumária, as seguintes questões: (a) a legitimidade ativa do Clube dos Trinta, mesmo diante da irregularidade cadastral do CNPJ; (b) a natureza possessória, e não petitória, da demanda; (c) a distinção ontológica entre posse e propriedade, afastando a relevância da titularidade dominial recente para fins de tutela possessória liminar; (d) a análise dos requisitos previstos nos arts. 558 e 561 do CPC; (e) a probabilidade do direito invocado pelo possuidor; e (f) a caracterização do esbulho mediante ingresso de maquinário pesado e nivelamento do solo.

O art. 489, §1º, do CPC, ao estabelecer os parâmetros do dever de fundamentação, não impõe ao julgador a obrigação de responder, um a um, a cada argumento deduzido pela parte, mas sim de enfrentar as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia. A decisão que examina de forma completa e coerente os elementos essenciais da lide é fundamentada, ainda que não faça referência expressa a cada tese isoladamente formulada pela parte recorrente.

A leitura do acórdão embargado revela fundamentação estruturada, com encadeamento lógico entre as premissas fáticas reconhecidas em cognição sumária e as normas aplicadas, revelando conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489 do CPC. Não se identifica, portanto, qualquer vício de fundamentação que justifique o acolhimento dos embargos.

VII — DO PREQUESTIONAMENTO

A embargante requer pronunciamento expresso sobre os arts. 561, 373, II, 371, , 489, §1º, IV e VI, e 1.025 do CPC, bem como os arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil e os arts. 5º, II e XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento e viabilização de eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

A questão resolve-se à luz do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que dispõe considerar-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. O dispositivo tem por finalidade precisamente garantir que a parte recorrente não seja prejudicada pela ausência de pronunciamento explícito do tribunal, assegurando o acesso às instâncias superiores.

Registra-se, ainda, que o julgador não está obrigado a transcrever ou mencionar expressamente cada artigo de lei invocado pelas partes, bastando que a matéria jurídica subjacente tenha sido efetivamente apreciada. As matérias referentes à tutela possessória, ao ônus da prova, ao livre convencimento motivado, à legitimidade ativa, à distinção entre posse e propriedade e ao dever de fundamentação foram todas examinadas no acórdão embargado, estando, portanto, prequestionadas.

Com fundamento no art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados, para os fins que a embargante pretende, todos os dispositivos legais e constitucionais por ela indicados.

VIII — DA NATUREZA INFRINGENTE DOS EMBARGOS

A análise das razões dos embargos revela que a insurgência da SPE Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda. não se dirige, em sua substância, à correção de vícios integrativos do acórdão, mas à obtenção de novo pronunciamento sobre questões que já foram examinadas e decididas pelo colegiado. A embargante pretende, essencialmente, que este Tribunal reavalie a prova produzida, reconsidere o juízo de probabilidade formado em cognição sumária e substitua a conclusão alcançada pelo acórdão por outra que lhe seja mais favorável.

Essa pretensão é, por definição, estranha ao objeto dos embargos de declaração. A via eleita não é sucedâneo recursal e não comporta o reexame do mérito do julgado. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento, por mais compreensível que seja sob a perspectiva de quem litiga, não se converte em vício integrativo pela simples denominação do recurso como embargos de declaração.

Reconhece-se, assim, o caráter predominantemente infringente dos embargos opostos, o que, por si só, justificaria o seu não conhecimento. Não obstante, em homenagem ao princípio da ampla defesa e ao dever de completude da prestação jurisdicional, procedeu-se ao exame de todas as alegações deduzidas, concluindo-se pela inexistência de qualquer vício — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — no acórdão embargado.

IX — DA CONCLUSÃO

Em face do exposto, não se identificando no acórdão embargado qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e reconhecendo-se que os embargos opostos têm por objetivo, em última análise, a rediscussão do mérito já apreciado, o que é vedado nessa sede recursal, voto pelo não provimento dos Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado.

Registra-se, para fins do art. 1.025 do CPC, que todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela embargante consideram-se prequestionados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
NÃO PROVIMENTO
dos Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, com o registro de prequestionamento de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA-
Relatora

Belém, 20/05/2026